Tribunal: TJDFT
Processo: 0743357-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REMESSA DOS AUTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de requisitos necessários para o prosseguimento, em razão da incompetência da Justiça Comum para examinar a demanda.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para apreciar a demanda é da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho; e (ii) estabelecer se, em caso de reconhecimento da incompetência, os autos devem ser remetidos ao juízo competente ou extintos sem resolução do mérito.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça já havia decidido na primeira ação ajuizada pelo autor pela incompetência da Justiça Comum para examinar a demanda contra o Banco do Brasil S.A., determinando a competência da Justiça do Trabalho.
4. A regra prevista no art. 64, § 3.o, do CPC, estabelece que, ao se reconhecer a incompetência do juízo, os autos devem ser remetidos ao juízo competente, não havendo hipótese de extinção processual sem resolução do mérito referente à incompetência absoluta.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido parcialmente.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 64, § 3° e art. 485.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp: 1776858 PI 2018/0286488-4, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 19/03/2019, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 22/03/2019.